Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720656-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOÃO BOSCO GOMES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no autos do cumprimento de sentença (proc. no 0712559-58.2019.8.07.0018), entendeu que: “[...] não há procrastinação por parte da executada (CODHAB, ora agravada) em cumprir com a obrigação, mas nítida impossibilidade jurídica de fazê-lo, antes que haja a alteração do projeto urbanístico. Ao meu sentir, impõe-se a suspensão dos autos, até que seja viabilizada a alteração do projeto, para a emissão da escritura pública do imóvel. [...]”. Em acréscimo, ainda, o d. Juízo a quo, julgando os embargos de declaração interposto pelo exequente/agravante, destacou que: “[...] o pedido de cominação da multa restou indeferido, porque não restou comprovado que a executada está procrastinando com o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, ao revés, como bem explicitado na r. decisão, não sobejam dúvidas de que para emitir a escritura do imóvel, a CODHAB depende da alteração urbanística da cidade estrutural, cujo ato não é de sua competência. [...]”. Vide decisões de ID no 155956827 e 158718151 (dos principais). Em suas razões (ID no 46898923), o agravante defende, em suma, que o d. Juízo a quo não atendeu o comando do acordão exequendo, tornando facultativa a fase executiva do título judicial. Rememora, para tanto, que não se trata de desmembramento de lotes, “mas de áreas distintas ocupadas desde sua origem por possuidores distintos e que só não foi registrada em razão de falha na vistoria e mapeamento da quadra, conforme registrou o acórdão, que transitou em julgado.”. Afirma que o d. Juízo de primeiro grau foi levado a erro pela agravada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, o que levou a superação do acordão transitado em julgado; trazendo-lhe claro prejuízo. Requer, nos termos dos arts. 300 c/c 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para determinar “ao agravado - CODHAB COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - que adote as providências cabíveis ao cumprimento de sentença, com a regularização do Lote 21-A 01, Conjunto 7, Setor Especial, Estrutural-DF, outorgando a correspondente escritura pública, conforme cumprimento de sentença confirmado pelo v. acordão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento, inclusive solidariamente em relação ao seu presidente.”. Pugna, no mérito, pela confirmação da tutela antecipada, com a outorgada escritura pública, nos termos do acórdão exequendo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 52309863 – pág. 09 dos originais). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, restou demonstrada, ao menos, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, com fulcro no poder geral de cautela, visando viabilizar o efetivo cumprimento do acórdão judicial exequendo, observo que, sem adentar no mérito recursal, é de bom tom adotar a sugestão proposta nos Memorandos nos 99/2020 e 146/2020 (ID no 118234579 e 118234579 do principal), aceita inclusive pelo agravante no petitório de ID no 121322184 (do principal), no sentido de oficiar o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis para verificar a possibilidade de promover administrativamente a escritura pública do imóvel sito no Setor Especial, Quadra 01, Conjunto 07, Lote 21-A, Estrutural/DF, consoante determinado no acordão no 1133065 (ID no 52310151). Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, confiro EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender, por ora, os efeitos da decisão agravada (ID no 155956827 e 158718151 dos principais), DETERMINANDO, com esteio no poder geral de cautela, a expedição de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis para informar sobre a viabilidade de promover a escritura pública do imóvel sito no Setor Especial, Quadra 01, Conjunto 07, Lote 21-A, Estrutural/DF, consoante determinado no acordão no 1133065 (ID no 52310151). Instrua-se o ofício com o referido acordão no 1133065. Dou força de mandado a esta decisão. Comunique-se, imediatamente, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator